Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS E NÃO INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO COMPROVADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1 – Os fatos apontados como requisitos para o deferimento da tutela de urgência não foram sequer minimamente demonstrados e não podem ser considerados como causadores danos irreparáveis ou de difícil reparação.
2 - Conforme bem elucidou o magistrado de origem, o feito ainda se encontra em fase embrionária e demanda a necessária instrução probatória para a exata dimensão do descumprimento contratual alegado pelo recorrente, restando imprescindível, ainda, a oportunização do contraditório.
3 – Portanto, não há nos autos qualquer elemento que justifique a concessão da medida vindicada no intuito de que se autorize a suspensão dos pagamentos pactuados e que a agravada se abstenha de incluir o nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito.
4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.